Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724958-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA DE FATIMA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉLIA DE FATIMA SILVA SANTOS (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., processo n. 0726306-24.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 131886885 dos autos de origem): “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece, à saída, haver probabilidade do direito, a despeito da douta decisão proferida pelo Juizado Especial. Isso porque nosso Tribunal, majoritariamente, entende não haver defeito informativo na contratação. Assim, concretamente, há de se averiguar a prova a respeito. Vejam-se os julgados mais recentes, em ementas transcritas parcialmente: A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes no contrato sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de invalidade do contrato. 3. A falta de previsão da quantidade de parcelas e o valor mensal não justifica o reconhecimento da abusividade, pois essa modalidade de contratação não permite a identificação dessas características de plano, que são variáveis.Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1435883, 07013690920208070004, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico. 2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista. 3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado. 4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.(Acórdão 1433626, 07210884920218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1433726, 07158486120218070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O código consumerista assegura "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 2. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as normas legais do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a hipótese de nulidade do ajuste, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA (Acórdão 1433787, 07103883920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, de fato, há um contrato assinado pela autora em que consta as condições do serviço, inclusive o desconto do valor mínimo. Portanto, é necessário, a meu ver, instaurar-se o contraditório. De resto, não há efetivo perigo de dano, na medida em que, a todo tempo, o contrato poderá ser desconstituído e, ao que consta, o réu tem condições suficientes para ressarcir a autora pelas parcelas cobradas. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entres as partes. Aduz que há vícios na contratação, sobretudo quanto à informação, pois apesar dos pagamentos já realizados, nunca lhe fora prestados esclarecimentos quando ao saldo devedor. Diz que, de um empréstimo de R$ R$12.678,84, tomado em 14/06/2018, já teria sido pago R$18.939,61, e mesmo assim o saldo devedor ainda é de R$13.629,00. Propugna pela declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro, e ainda indenização por danos morais. Liminarmente requer seja concedida tutela de urgência, para que a parte agravada se abstenha de proceder aos descontos referentes a contratação do cartão de crédito consignado, sob pena de multa. Pleiteia ainda que o recorrido seja impedido de inscrever negativamente o nome da autora/agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito da pretensão da agravante/autora, poderá ser restituída em razão do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator